Tribunal: TJDFT
Processo: 0735222-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0735222-50.2022.8.07.0000 Agravante(s) BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI E OUTROS Agravado(s) CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA E OUTRA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Proceda-se à associação dos presentes autos ao AGI 0727955-27.2022.8.07.0000 para julgamento na mesma Sessão. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto à petição da parte Agravada de sucessão processual. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. I. Brasília, 1o de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator